Tribunal: TJMT
Processo: 0001470-45.2018.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001470-45.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER DE OLIVEIRA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA SILVA MORENO - CPF: 299.823.568-95 (VÍTIMA), Wagner de Oliveira Silva (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA E RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OFICIAL DE JUSTIÇA QUE SUPOSTAMENTE NÃO TERIA LOCALIZADO O NÚMERO DA CASA DO
APELANTE
NO DIA DA AUDIÊNCIA – INTIMAÇÃO
P
ARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO REALIZADA – REVELIA DECRETADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
APELANTE
QUE TEVE SEU DIREITO AO EXERCÍCIO DA AUTODEFESA POR INTERMÉDIO DO SEU INTERROGATÓRIO TOLHIDO –
APELANTE
QUE HAVIA SIDO INTIMADO NO MESMO ENDEREÇO EM DUAS OUTRAS OCASIÕES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – 2. PRESCRIÇÃO PELA PENA
S
MÁXIMA
S
EM ABSTRATO – INTELIGÊNCIA DOS ART. 109,
CAPUT
, E INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL – LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DO JULGAMENTO DESTE RECURSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO
APELANTE D
ECLARADA – 3. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU
A
REVELIA
DO
APELANTE
, BEM COMO DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES, PREJUDICANDO A ANÁLISE DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO PELA
S
PENA
S
MÁXIMA
S
EM ABSTRATO RECONHECIDA
.

1. Constatado que
a certidão do oficial de justiça lavrada no dia da audiência
afirma
que supostamente não teria sido localizado o número da casa do
apelante
em local que
este
já havia sido intimado em duas outras ocasiões,
deve ser declarada nula a decisão que decretou sua revelia
, bem como
dos atos processuais subsequentes, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, devendo ser oportunizado o direito de
ele
exercer sua
autodefesa por meio de seu interrogatório
, prejudicando a análise das teses deduzidas no mérito recursal.

2.
O reconhecimento

da prescrição da pretensão punitiva
estatal
, pela
s
pena
s
máxima
s
em abstrato
, é medida que se impõe,
uma vez
, na espécie,

ficou
demonstrado que decorreu lapso prescricional entre o recebimento da denúncia
contra o apelante

e
o julgamento deste recurso,
nos termos do art.
109,
caput,
e inciso VI, do Código Penal.

3.
Preliminar acolhida para declarar a nulidade da decisão que decretou a revelia do
apelante
, bem como dos atos processuais subsequentes, prejudicando a análise do mérito
recursal
. Prescrição pela
s
pena
s
máxima
s
em abstrato reconhecida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wagner de Oliveira Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0001470-45.2018.8.11.0037
, pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
-
MT
, que
o
condenou à pena de
1
(
um
)
mês e 5 (cinco) dias de detenção em regime aberto,
pela prática do crime de
ameaça, capitul
ado no art. 147 do Código Penal,
bem como
pela contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3688/41.

O apelante, forte nas razões
que se encontram
no
s

ID
s
96925487 e 96925488
, postula
, preliminarmente,

a nulidade d
a audiência de instrução e julgamento e da
decisão que decretou sua
revelia por cerceamento de defesa, tendo em vista o fato de que
n
o
imóvel cujo
número o oficial de justiça certificou que não
o
localiz
ou
,
o recorrente
já
tinha
sido intimado em duas ocasiões diferentes.
E,

n
o mérito, pleiteia
sua absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

ou
,
subsidiariamente
,
o abrandamento das penas que lhe foram impostas.

Nas cont
rarrazões que
estão
no ID 96925495
, o Ministério Público postula o
acolhimento da preliminar suscitada pelo apelante para que seja declarada a “
nulidade absoluta (a partir da audiência de instrução e julgamento) pela violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
”
,
ficando prejudicada a análise de mérito.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
101826481
,
seguiu a mesma linha intelectiva
, asseverando que se impõe: “
o acolhimento da preliminar suscitada, para decretar a nulidade processual do decreto de revelia, de todos os atos processuais realizados após o momento de interrogatório em juízo e, por conseguinte, anular a sentença, por ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da CF/88 e artigo 196, do Código de Processo Penal, restando prejudicados os demais pedidos defensivos. Com o acolhimento da preliminar, imperioso observar, por razões de celeridade e economia processual, a prescrição
da pretensão punitiva estatal pelo decurso do prazo superior a 03 (três) anos desde o recebimento da exordial
acusatória.
”

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
da audiência de instrução e da
decisão que
decret
ou
a revelia
do apelante

por
cerceamento de defesa
.

Como dito no relatório
,
o
apelante sustenta a nulidade
da audiência de instrução e julgamento e da
decisão que
decret
ou sua revelia

por cerceamento de defesa, tendo em vista o fato
de não ter sido intimado para comparecer ao referido ato processual
.

Tem
razão
o

apelante
, porquanto
,

realmente
,
ele não foi intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento
designada para o dia 11 de novembro de 2019, às 13h
.

E
,
embora

na

certidão
do
oficial de justiça
Williange
A. H.
Rohden

–
que, diga-se de passagem, foi lavrada no mesmo dia que estava marcada a audiência
–
, conste como justificativa para a não intimação do recorrente a suposta não localização do
número
da residência (345), é imperioso destacar que
ele
já havia sido intimado no mesmo endereço indicado em outras duas
ocasiões diferentes
:
uma delas para comparecimento na audiência de retratação e a outra quando foi citado para responder
a ação penal que culminou com a prolação do édito recorrido.

Por conta disso
,
impõe-se registrar
que o juízo de primeiro grau
partiu de uma premissa equivocada de que o
apelante
estivesse em lugar incerto e não sabido e decretou sua revelia tolhendo
o
direito de
ele
participar da instrução do processo e
fazer
a sua autodefesa por intermédio de seu interrogatório judicial.

Como
se sabe
, o ordenamento jurídico pátrio contempla os princípios do contraditório e da ampla defesa ínsitos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, preceituando, de forma clara e insofismável,
que "aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.
Ademais, é importante destacar que tais normas
principiológicas
ganham especial notoriedade em processos de natureza criminal, dada à indisponibilidade do direito e da relevância da liberdade da pessoa humana,
daí por que
não se admite mitigações.

No
caso em alusão,
como foi asseverado linhas volvidas,
foi decretada a revelia do
apelante
ao argumento de que
seu
endereço
n
ão havia sido localizado para que fosse intimado para
comparecer à
audiência. Porém, não houve qualquer tentativa para a realização do citado ato intimatório, não restando a menor dúvida
, outrossim,
que o juízo de primeiro grau não exauriu os meios necessários para a localização do recorrente a fim de que fosse interrogado, situação, essa, que, indiscutivelmente, caracterizou ofensa aos princípios constitucionais já apontados, atraindo, por conseguinte, uma nulidade absoluta dos atos praticados na ação principal, a partir da audiência realizada no dia 11 de novembro de 2019,
eis
que a ampla defesa é composta pela autodefesa e pela defesa técnica
. Desse modo,
quando ausente algum desses elementos, a ampla defesa se torna deficiente,
e
o
dito preceito constitucional
tem-se por violado
.

Além disso,
não se deve esquecer que o interrogatório é importante meio de defesa, tanto que a reforma do Código de Processo Penal, trazida pela Lei n. 11.719/08, em seu art. 400, reconhecendo essa importância, deslocou o referido ato para o final da instrução, justamente para possibilitar que a defesa
técnica
tenha ciência de todas as provas produzidas e possa, assim, proporcionar melhor orientação ao acusado.

Por conseguinte
,
a
revelia do
apelante
não pode persistir
, tendo vista que, como dito anteriormente, ele não foi intimado no endereço fornecido em juízo no qual já havia sido encontrado em duas outras oportunidades, deixando, dessa forma, de ser interrogado, circunstância, essa, que o impossibilitou de apresentar sua versão sobre os fatos em apuração.
Nesse contexto,
está
claro que este processo não poderia tramitar, da forma como o foi, com relação à sua pessoa, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, s
obre o tema,
este
Tribunal de Justiça

deixou assentado
:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DECRETAÇÃO DE REVELIA – PEDIDO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS
– MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO PARA CUMPRIMENTO – FRUSTRAÇÃO –
INOCORRÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA A INTIMAÇÃO DO APELANTE NOS ENDEREÇOS CONSTANTE DOS AUTOS – CPP, ART. 564, III – NULIDADE – PARECER DA PGJ – JULGADO DO TJMT –
PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR OS ATOS PROCESSUAI
S.

“
Consoante previsão do artigo 564, inciso III, alínea ‘e’, do CPP, a nulidade ocorrerá por falta do interrogatório do réu
, quando presente, como no caso sub examine,
em que o apelante não foi intimado para comparecer aos atos
processuais
.
”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – fls. 132/137)

“
O direito constitucional da ampla defesa abrange, além da defesa técnica, a autodefesa que é exercida pelo próprio acusado. Demonstrado o prejuízo sofrido pelo réu ao ser obstruído do exercício de sua própria defesa perante o juiz da causa, impõe-se a nulidade do
feito
.”
(TJMT,
Ap
nº 30768/
2017)”

(TJMT, N.U 0036315-25.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DECRETAÇÃO DE REVELIA – PEDIDO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO PARA CUMPRIMENTO EM PENITENCIÁRIA – FRUSTRAÇÃO EM RAZÃO DE ANTERIOR SOLTURA – REVELIA DECRETADA – NÃO TENTATIVA DE INTIMAÇÃO DO APELANTE NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – CPP, ART. 564, III – NULIDADE – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR OS ATOS PROCESSUAIS.

“
Consoante previsão do artigo 564, inciso III, alínea ‘e’, do CPP, a nulidade ocorrerá por falta do interrogatório do réu
, quando presente, como no caso sub examine, em que
o apelante não foi intimado para comparecer aos atos
processuais
.
”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – fls. 132/137)

“O direito constitucional da ampla defesa abrange, além da defesa técnica, a autodefesa que é exercida pelo próprio acusado. Demonstrado o prejuízo sofrido pelo réu ao ser obstruído do exercício de sua própria defesa perante o juiz da causa, impõe-se a nulidade do
feito.”

(TJMT,
Ap
nº 30768/2017) (N.U 0001431-26.2013.8.11.0101
, ,
MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA OS ATOS PROCESSUAIS – EFETIVO PREJUÍZO DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA AUTODEFESA – VIOLAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA
– DEMAIS PEDIDOS DEFENSIVOS PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO.

O direito constitucional da ampla defesa abrange, além da defesa técnica, a

autodefesa que é exercida pelo próprio acusado. Demonstrado o prejuízo sofrido pelo réu ao ser obstruído do exercício de sua própria defesa perante o juiz da causa, impõe-se a nulidade do feito
.
(TJMT,
Ap
nº 30768/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 12.6.2017).

Sendo assim,
por ter a audiência de instrução e julgamento sido realizada sem a presença do
apelante

em razão de ele
não
ter sido
intimado para o ato por ineficiência do Poder Judiciário
, impõe-se
o reconhecimento
da nulidade da decisão que decretou sua revelia,
bem como
de todos os atos subsequentes praticados com relação à sua pessoa, a partir da referida
assentada
,

uma vez que houve ofensa ao direito de
ele

se fazer
presente àquele ato solene.

Por outro viés, c
omo consectário do acolhimento
da
preliminar de nulidade,
houve
ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena máxima
in abstrato
em relação aos fatos narrados na exordial acusatória que
, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição,
como

pode ser visto

no aresto do Supremo
Tribunal Federal abaixo ementado:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas
nºs
282 e 356 da Corte. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência. Agravo regimental não provido. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Impossibilidade de valoração negativa cumulativa da natureza e da quantidade da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria. Bis in idem. Habeas corpus concedido de ofício para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e determinar ao juízo de origem que, fundamentadamente, fixe o percentual correspondente de redução e o regime inicial de cumprimento da pena condizente. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente
prequestionados
. Incidência das Súmulas
nºs
282 e 356/STF. 2.
A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61)
.
3. Na hipótese vertente, a prescrição da pretensão punitiva não se efetivou, porquanto o lapso temporal necessário a seu reconhecimento não foi alcançado entre os marcos interruptivos válidos (CP, art. 117). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 5. Não se admite a valoração negativa cumulativa da natureza e da quantidade da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria (ARE nº 666.334/AM-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes,
DJe
de 3/4/14). 6. Habeas corpus concedido de ofício para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e determinar ao juízo de origem que, fundamentadamente, fixe o percentual correspondente de redução, bem como o regime inicial condizente.
(STF, ARE 1092775
AgR
,
Relator(
a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2018 PUBLIC 23-04-2018).
Destacamos

A
gravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. Calúnia e injúria (
arts
. 20 e 22 da Lei nº 5.250/67). Lei de Imprensa não recepcionada pela Constituição Federal. Precedente. Crimes que encontram correspondência nos
arts
. 138 e 140, c/
c
o art. 141, II, do Código Penal. Prescrição da pretensão punitiva. Prazos. Regulação pelo Código Penal e não pela Lei de Imprensa. Consumação, em relação ao crime de injúria. Matéria de
ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo (art. 61, CPP). Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para julgar extinta a punibilidade em relação ao citado crime. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 2. O Pleno desta Corte decidiu que a Lei n. 5.250/67 (Lei de Imprensa) não foi recepcionada pela Constituição do Brasil (ADPF nº 130, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 6/11/09). Daí aplicar-se tipificação semelhante contida no Código Penal, atinente aos crimes de calúnia, difamação e injúria. Precedente. 3. As regras atinentes à prescrição, relativamente aos crimes da Lei de Imprensa consumados sob a égide do sistema constitucional em vigor, são aquelas previstas no Código Penal. Precedente. 4.
A prescrição em direito penal é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal).
5.
Agravo regimental ao qual se nega provimento. 6. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do agravante em relação ao crime de injúria, em razão da prescrição da pretensão punitiva
.

(STF - ARE 750147
AgR
-
Relator(
a): Ministro Dias
Toffoli
- Segunda Turma - julgado em 02/06/2015 - Acórdão Eletrônico DJe-128
Divulg
30-06-2015
Public
01-07-2015).
Destacamos

Como se sabe, a
prescrição do
jus puniendi
estatal, antes de transitada em julgado a sentença, regula-se pela pena máxima aplicada aos delitos em apuração
, conforme
preconiza
o art. 109 do Código Penal
. Assim,
levando em consideração que a
s
pena
s
máxima
s
em abstrato para
o crime de ameaça, capitulado no art. 147 do Código Penal, e para a contravenção penal de vias de fato, prevista no ar
t. 21 do Decreto-Lei n. 3688/41, são inferiores a 1 (um) ano,
é mister reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva se opera em
3
(
três
) anos, nos termos da redação do inciso V
I
do
citado
art. 109
do

Código
Penal.

Na espécie, vê-se que a denúncia em desfavor do
apelante

foi recebida no dia
11 de junho de 2018, consoante
pode ser visto no
termo de audiência encontradiço no ID 96925466
;

enquanto o
decreto sancionatório, que seria o próximo marco interruptivo, está sendo
anulado
neste julgamento.

Logo
, não há dúvidas de que
, na hipótese,
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva
pela pena máxima em abstrato
, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la, pois entre a data do recebimento da denúncia (
11 de junho de 2018
) e a deste julgamento já transcorreram mais de
3
(
três) anos.

Posto isso,
em consonância com
o parecer ministerial,
acolho a
preliminar
suscitada
;
por conseguinte,
declaro nula a decisão que decretou a revelia de
Wagner de Oliveira Silva
, bem como

de
todos os atos subsequentes, praticados neste processo com relação à sua pessoa
, ficando prejudicada a análise do mérito.
Em decorrência do acolhimento desta
preliminar,
reconheço

favor
do apelante
a prescrição da pretensão
punitiva estatal pela pena máxima em abstrato em relação ao
crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato, declarando extinta sua punibilidade
, nos termos do art. 109,
caput,
e inciso VI, do Código Penal
.
Após o transcurso do prazo recursal,
devolvam-se

estes autos
à comarca de origem com as baixas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021